Tribunal: STF
Processo: RHC 256694
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 950.257/TO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes “de associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”.



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva dos investigados Danilo Lucas Sousa Nascimento, Darlyngton das Chagas Barroso, Fabricio José de Souza, Ariovaldo Moreno Neto, vulgo “Netinho Moreno”, Osmar Junio Lima Souza, Ronildo Claro Rodrigues, Leila Nunes de Paula, Whanderson Rodrigues Teles Monteiro, vulgo Mangula, Yuri da Silva Queiroz, Adonis Moreira Silva, Felipe Costa Diogenes, Edwor Henrique Gomes de Souza, Blenda Lourani Reis Dias, Ângela Gomes de Oliveira, Wenison Oliveira da Silva Pires, Marcos Gabriel Martins Pereira, Liliane Martins da Silva, Lume de Lis Rocha, Gilvan Costa dos Santos, João Higor de Brito Ramos, Luciano Cesar de Carvalho, Luan Elvio Barros de Oliveira, Bruno Ferreira Barros, Patrícia Souza Bispo, e pela Expedição de Mandado de Busca e Apreensão nos endereços dos investigados, com exceção de Danilo Lucas Sousa Nascimento, Osmar Junio Lima Souza e Edwor Henrique Gomes de Souza. 



    O Delegado de Polícia relata que, trata-se de inquérito policial que tem por objetivo apurar a prática do crime de tráfico de drogas nas cidades de Gurupi e região, perpetrado, em tese, pela pessoa de Danilo Lucas Souza Nascimento e outros associados, identificados pela equipe de investigadores da 8ª Deic-Gurupi, conforme vemos nos relatórios de investigação policial (RELATÓRIO INALGURAL E OS SEGUINTES QUE SUCEDERAM, TODOS JÁ NOS AUTOS). 



    [...] 



    A investigação policial ganhou força, após a apreensão de mais de 160 kg (cento e sessenta quilogramas) de cocaína e pasta base, ocorrido em 19/03/2022 na zona rural do município de Formoso do Araguaia a equipe desta Especializada levantou informações que o caminhão de placa ANT-1440, utilizado no transporte da vultosa quantidade de droga, pertence de fato ao investigado Danilo Lucas Sousa Nascimento, conhecido criminoso local, com diversas passagens por tráfico de drogas, homicídios e integrar organização criminosa nos estados do Tocantins e Goiás, e atualmente preso preventivamente, por participação em furto qualificado de camionetes, autos 0035762- 11.2023.827.2729.



    [...]



    II.b) Investigado Darlyngton Das Chagas Barroso:



    No que diz respeito a este investigado, a prisão preventiva é adequada para a garantia da ordem pública. Conforme apurado através da extração dos dados telefônicos do investigado Danilo (evento 165 – relatório de missão policial), ele e o investigado Darlyngton negociaram drogas em diversos momentos, sendo que Danilo adquire insumos para a produção de drogas com Darlyngton. Isso facilita a mercancia de entorpecentes de maneira recorrente nesta cidade. 



    Além disso, restaram evidenciado através de fotografias que os investigados negociam grandes quantidades de insumos aptos para a produção de diversas drogas, que são posteriormente revendidas. 



    É importante destacar que o investigado reside na cidade de Anápolis – GO, indicando que o tráfico ocorre para além dos limites do Estado do Tocantins, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta criminosa. 



    Portanto, com o objetivo de desmantelar o tráfico de drogas e preservar a ordem pública, a prisão preventiva é uma medida necessária, conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No âmbito do agravo regimental não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Precedente. 



    2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" - Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente se encontra segregado há 9 meses e 15 dias (285 dias), enquanto o processo tramita de forma excessivamente morosa”. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente